Tribunal: TJMMG
Processo: 0000351-56.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0000351-56.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/09/2023 Publicação: 05/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DEFESA – CONDENAÇÃO POR PRÁTICA DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM) – PRELIMINARES: 1ª) DO PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – REGULARIDADE DE PROCEDIMENTO – ENCONTRO FORTUITO DE CRIME – DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR COM FUNDAMENTO – REJEIÇÃO. 2ª) DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E INTIMIDADE – DEPOIMENTO PRESTADO PELA TESTEMUNHA VOLTADO PARA A VALIDADE E AUTENTICIDADE DOS ATESTADOS MÉDICOS – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – SUPOSTO VÍCIO NÃO ARGUIDO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – REJEIÇÃO. 3ª) DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – VÍCIO NÃO ARGUIDO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE REALIZADO INOPORTUNAMENTE – REJEIÇÃO. 4ª) DA SUPOSTA NULIDADE DOS “PRINTS” DAS MENSAGENS DE WHATSAPP – ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE NÃO FORAM CONSIDERADOS COMO PROVA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR – REJEIÇÃO. 5ª) DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 12, § 5°, DA LEI N. 11.419/2006, 14 E 6°, II, DA RESOLUÇÃO N. 234/16 DO CNJ (ERROR IN PROCEDENDO) INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 8°, 11, 189 E 205, 3°, DO CPC, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA VIRTUALIZAÇÃO DO PROCESSO, CONFIGURANDO O CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – IMEDIATO CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS DOS ACUSADOS APÓS A VIRTUALIZAÇÃO – INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA EM QUE SE DISCUTIA A PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO ALEGAÇÃO DO SUPOSTO VÍCIO – REJEIÇÃO. 6ª) DO PEDIDO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TORNA SUPERADA A ANÁLISE DE ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DE DENÚNCIA – REJEIÇÃO. MÉRITO – COMPROVAÇÃO DO DOLO DA UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE SABIA SEREM FALSOS – NÃO COMPARECIMENTO EM CONSULTAS MÉDICAS – PREENCHIMENTO DO ATESTADO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 UTILIZANDO FOLHAS SUBTRAÍDAS DE UMA PROFISSIONAL MÉDICA – CONFIGURAÇÃO DO DELITO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Nathan Rodrigues Ferreira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares levantadas pela defesa do apelante e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa, para manter a r. sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Versa o presente sobre o recurso de apelação interposta pelo ex-Cb PM Nathan Rodrigues Ferreira, através do ilustre causídico que patrocina sua defesa, contra a decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual - 1ª AJME. Consta dos autos que, em data de 6 de maio de 2019, o Ministério Público denunciou os militares número 108.076-1, então 3º Sgt PM Márcio Barbosa dos Santos, como incurso nas sanções do art. 312 (falsidade ideológica) e número 140.817-8, Cb PM Nathan Rodrigues Ferreira, por ter incorrido nas sanções do art. 315 (uso de documento falso), por seis vezes, combinado com o art. 80 (crime continuado), todos do Código Penal Militar (evento 5 – DENÚNCIA2). Narra a denúncia: FATO I – DA FALSIDADE IDEOLÓGICA (art. 312 do CPM) Consta do incluso inquérito policial militar que, no dia 20 de setembro de 2016, no município de Teófilo Otoni/MG, o denunciado 3º Sgt PM Márcio Barbosa fez inserir, em documento particular, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, fato que atenta contra a administração e o serviço militares. Com efeito, o primeiro denunciado, 3º Sgt PM Márcio, faltou à chamada para a instrução semanal do 19º BPM no dia 20 de setembro de 2016, conforme escala constante de fls. 154, ausência que motivou a instalação do Processo de Comunicação Disciplinar n. 117.748/2016-19º BPM (fls. 282/299, verso). Apurou-se que o acusado, 3º Sgt Márcio, com escopo de livrar-se da correspondente sanção disciplinar, apresentou em sede de alegação de defesa no mencionado PCD o atestado odontológico de fls. 290, emitido pelo cirurgião dentista Dr. Tarcísio Lisboa, o qual guarda vínculo de afinidade com o militar, já que é enteado de uma das tias deste profissional e supostamente o teria atendido no dia 20 de setembro de 2016. Nesse contexto, o primeiro denunciado, 3º Sgt PM Márcio, procurou o dentista Tarcísio Lisboa para que este o afastasse de suas atividades, alegando estar com dor de dente. O mencionado profissional de saúde bucal emitiu o atestado constante de fls. 290, afastando o denunciado pelo período de um dia. Ocorre que, restou demonstrado pela prova testemunhal coligida aos autos que o Dr. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Tarcísio não realizou, de fato, qualquer procedimento no Sgt. Márcio (fls. 301/302). A inserção da informação falsa altera a verdade sobre fato juridicamente relevante em ato que atenta contra a administração e o serviço militares, pois o atestado ideologicamente falso foi utilizado para tentar legitimar a ausência do denunciado 3º Sgt Márcio da instrução semanal prevista para o dia 30 de setembro de 2016, visando eximir-se da correspondente sanção disciplinar que a falta injustificada lhe acarretaria, promovendo, por conseguinte, prejuízos a prestação do serviço policial militar devido. FATO II – DO USO DE DOCUMENTO FALSO (art. 315 do CPM) Nos dias 07 de abril de 2016, 13 de abril de 2016, 25 de maio de 2016, 11 de julho de 2016, 23 de julho de 2016 e 10 de setembro de 2016, no Núcleo de Assistência à Saúde do 19º BPM, em Teófilo Otoni/MG, o denunciado Cb PM Natham Rodrigues Ferreira usou documentos particulares falsificados, atestando contra a administração e o serviços militares. No mesmo contexto de fraudes, o segundo denunciado, Cb PM Natham Rodrigues Ferreira, também se utilizou de atestados médicos falsos para afastar-se indevidamente do serviço policial militar. Restou apurado que os atestados médicos falsos constantes de fls. 133, 134, 135, 136, 137 e 139, apresentando ao Núcleo de Assistência à Saúde do 19º BPM e utilizados pelo segundo denunciado foram confeccionados por sua irmã, sra. Nathamires Rodrigues Ferreira, a qual confessou a emissão destes atestados falsos para seu irmão, fazendo-se passar pela médica dra. Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, pessoa com quem a sra. Nathamires guardava antes do início desta investigação policial militar uma notória relação de amizade e contatos pessoais diários. O atestado médico constante de fls. 05, apesar de ter sido verdadeiramente emitido pela Dra Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, fora feito em data anterior à de real comparecimento do denunciado Cb Natham à clínica médica da Dra. Juliana, vez que o atestado foi emitido no dia 03 de outubro de 2016, ocasião em que a sra. Nathamires buscou tal documento na clínica médica referida, acionando o “motoboy” sr. Marcopolo Pereira dos Reis para encaminhar o atestado médico ao seu irmão (degravação contia no item 4.3.3 de fls. 106 do auto circunstanciado de interceptação telefônica), tendo o denunciado sido atendido somente no dia 04 de outubro de 2016. O segundo denunciado Cb Nathan usou os seis atestados médicos falsos emitidos em seu nome para afastar-se do serviço policial militar pelo total de 42 dias. O acusado Cb PM Natham usou atestado médico falso, datado de 07 de abril de 2016, em tese assinado pela Dra. Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, que o licenciava do trabalho por cinco dias, a partir daquela data, e entregou-o ao médico do NAIS do 19º BPM para obter a sua homologação, visando a eximir-se das consequências que as faltas injustificadas do turno de serviço para o qual se encontrava escalado lhe acarretariam (fls. 133). Novamente, em 13 de abril de 2016, o segundo denunciado Cb. PM Natham fez uso de atestado médico falso, em tese assinado pela mesma médica signatária do atestado anterior, licenciando-o do trabalho por seis dias, a partir daquela data, e apresentou-se ao NAIS do 19º BPM para homologação, com o fim de justificar, de maneira ilícita, sua falta ao turno de serviço para o qual se encontrava escalado (fls. 134). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Do mesmo modo, no dia 25 de maio de 2016, o acusado Cb PM Natham entregou ao NAIS do 19º para homologação um atestado médico falsificado, também em tese assinado pela Dra. Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, que o licenciava do trabalho por vinte dias, a partir daquela data, com o fim de justificar, ilicitamente, sua falta ao turno de serviço para o qual se encontrava previamente escalado (fls. 135). Mais uma vez, em 11 de julho de 2016, o segundo denunciado Cb PM Natham fez uso de atestado médico falso, em tese, assinado pela mesma médica signatária dos atestados anteriores, licenciando-o do trabalho por dois dias, a partir daquela data, e apresentou-o ao NAIS do 19º BPM para homologação, com o fim de justificar, de maneira ilícita, sua falta ao turno de serviço para o qual se encontrava escalado (fls. 136). Repetidamente, no dia 23 de julho de 2016, o acusado Cb. PM Natham entregou ao NAIS do 19º BPM para homologação um atestado médico falsificado, também em tese assinado pela Dra. Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, que o licenciava do trabalho por dois dias, a partir daquela data, com o fim de justificar, ilicitamente, sua falta ao turno de serviço para o qual se encontrava previamente escalado (fls. 137). Outa vez, em 10 de setembro de 2016, o denunciado usou atestado médico falso, em tese assinado pela mesma médica signatária dos atestados anteriores, licenciando-o do trabalho por sete dias, a partir daquela data, e apresentou-o ao NAIS do 19º BPM, para homologação, como fim de justificar, de maneira ilícita, sua falta ao turno de serviço par ao qual se encontrava escalado (fls. 139). Após tomar conhecimento acerca do objeto da investigação policial militar contida nestes autos, o denunciado Cb PM Natham Rodrigues Ferreira, em companhia de sua irmã Nathamires, iniciou uma verdadeira romaria em busca de convencer direta e indiretamente as testemunhas Andrine Alves Miranda, Juliana Pimenta Ruas El- Aouar e Samir Sagih El-Aouar a deporem em seu favor, tentando persuadi-las a mentirem acerca da veracidade dos fatos ou mesmo a silenciarem durante suas oitivas, orientando-as a falarem somente perante o juízo. Assim agindo, o denunciado 3º SGT PM MÁRCIO BARBOSA DOS SANTOS incorreu nas sanções do artigo 312 (falsidade ideológica) do CPM e o CB PM NATHAM RODRIGUES FERREIRA incorreu nas sanções do artigo 315 (uso de documento falso), por seis vezes, combinado com o art. 80, ambos do Código Penal Militar, pelo que oferece o Ministério Público a presente denúncia, [...] A denúncia foi recebida em 7 de junho de 2019 (evento 5 – RECE_DENUN17 – AJME). Em audiência realizada em 25 de junho de 2021, o ex-Cb PM Nathan Rodrigues Ferreira não aceitou os termos do acordo de não persecução penal e o 2º Sgt PM Márcio Barbosa dos Santos aceitou o acordo (ata de evento 62). As testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram ouvidas em juízo em data de 31 de janeiro de 2022, sendo elas Dr. Samir Sagih El-Aouar, Dra. Juliana Pimenta Ruas El-Aouar e Sra. Andrine Alves Miranda. Nessa mesma assentada, o Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas Nathamires Rodrigues Ferreira (ausente) e Sr. Tarcísio Lisboa, que, apesar de presente, foi dispensado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 As testemunhas arroladas pela defesa, Dra. Luciana do Prado Ferreira Pinto (Promotora de Justiça), Thiago do Val Saucedo (civil), Cap PMQOS Kênio Cássio Teixeira Pereira, Cap PM QOS Samara Dias Tótaro e a Dra. Herta Chaves Coimbra (Delegada de Polícia) foram ouvidas em audiência realizada em 17 de agosto de 2022 (evento 168 – AJME). Em audiência realizada no dia 12 de setembro de 2022, foi ouvida a Sra. Nathamires Rodrigues Ferreira como informante, considerando que ela é irmã do ora apelante (evento 188 – ATA1). O acusado foi interrogado em 19 de setembro de 2022 (evento 200 – ATA1). Em sessão de julgamento (evento 266), o egrégio Conselho Permanente de Justiça - CPJ decidiu, por unanimidade, passar pelas quatro preliminares suscitadas pela defesa do acusado e, no mérito, condenar o ex-Cb PM Nathan Rodrigues Ferreira pela prática do delito capitulado no art. 315 do CPM, uso de documento particular, por 5 (cinco) vezes. Fixou a pena de 1 (um) ano de reclusão para cada um dos 5 (cinco) delitos em que se deu a condenação e, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), reconheceu a continuidade delitiva nos termos do art. 71 do CP, aumentando a pena em 1/3 (um terço), perfazendo o total de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. Votou vencido um Juiz Militar, que, reconhecendo a continuidade delitiva nos moldes do CP, aumentou a pena em 2/3 (dois terços). Por decisão unânime, o CPJ concedeu ao sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de 48 (quarenta e oito) jornadas de 6 (seis) horas de trabalho. Por fim, também por decisão unânime, por se tratar de ex-policial militar, concedeu o benefício da conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Registra-se que o CPJ, por unanimidade de votos, absolveu o réu de uma imputação referente ao art. 315 do CPM, com relação ao atestado médico datado de 03/10/2016, nos termos do art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM (evento 266 – ATA1) A sentença acostada no evento 288 foi lida em 10 de abril de 2023 (evento 289). Nessa assentada, o meritíssimo Juiz de Direito da 1ª AJME recebeu o recurso interposto pela defesa. Em suas razões recursais, a douta defesa suscitou cinco preliminares, a saber: I) Sobre a violação ao art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil e arts. 360 e 372 do Código de Processo Civil (CPC), por se embasar em provas manifestamente ilícitas originárias e derivadas, requerendo que sejam desentranhadas. Nesse ponto, sustentou a nulidade das provas obtidas por meio de decisão judicial genérica que deferiu indevida quebra de sigilo de dados e comunicação telefônica. II) Da violação ao princípio da dignidade/intimidade, considerando que a médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar não poderia ter figurado como testemunha neste feito por haver realizado atendimento clínico ao apelante e agiu com quebra do sigilo da relação paciente e médico. III) Da ausência de renovação de autorização de interceptação telefônica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 IV) Nulidades dos prints de mensagens de whatsapp utilizados como meio de provas, em nítida contrariedade ao artigo 439 do CPC e art. 157 do CPP e aos artigos 3°, inciso I, e 5°, incisos II, LIV, LV, LVI da Constituição da República Federativa do Brasil. V) Da violação aos arts. 12, §5°, da Lei 11.419/2006, 14 e 6°, II, da Resolução 234/16 do CNJ (erro in procedendo) inobservância do disposto no artigo 8°, 11, 189 e 205, 3°, do CPC, diante da ausência de intimação da defesa acerca da virtualização do processo, configurando o cerceamento do direito de defesa e ofensa ao princípio da publicidade. VI) Nulidade da denúncia por ausência de justa causa. No mérito, sustentou a atipicidade de conduta. Alegou que foi atendido em consulta médica presencial apenas uma vez, enquanto as demais consultas ocorreram via telefone. Salientou que, na fase instrutória do processo administrativo disciplinar, a defesa requereu insistentemente a juntada aos autos do laudo pericial de exame grafotécnico realizado nos atestados médicos supostamente falsos, o qual se mostrou inconclusivo para aferir a falsidade dos documentos, já que a médica signatária reconheceu como suas as assinaturas e os carimbos neles apostos (fl. 37). Aduziu que não há nos autos qualquer outro indicativo da materialidade, além de se mostrar frágil a autoria, considerando que ele não sabia se tratar de documentos falsos e que a proximidade entre a sua irmã e a médica que assinou os documentos o induziu a acreditar que os atestados haviam sido emitidos pela profissional de saúde em questão após as consultas por telefone. Nesse aspecto, alegou não existir certeza quanto ao elemento volitivo da conduta do acusado Nathan, o que acarreta a atipicidade. Sustentou, ainda, que o acervo probatório não conduz à certeza do dolo por parte do agente, ficando patente a insuficiência de provas da prática do delito do uso de documento falso. Ao final, requereu se conheça do presente recurso, com acolhimento integral das preliminares suscitadas para: I) o desentranhamento da interceptação telefônica acostadas aos autos, bem como de todas as provas ilícitas por derivação, por considerar flagrantes os prejuízos que recaem ao apelante, sendo certo que a exordial acusatória foi ofertada lastrando-se em provas manifestamente contaminadas de ilicitudes insanáveis, momento em que jamais poderiam compor os autos do presente processo criminal, devendo ser desentranhadas imediatamente, o que desde já requer, nos termos dos artigos 5°, inciso LVI, da CF/88, 369 do CPC/2015 e 157 do CPP; II) o reconhecimento das nulidades que ocasionaram graves prejuízos ao apelante, em especial o depoimento médico colhido sob a égide da ilegalidade/ilicitude; ou pelo uso de “prints” em clara violação ao artigo 439 do CPC e 157 do CPP e aos artigos 3º, inciso I, e 5°, incisos II, LIV, LV, LVI, da Constituição Federal ou, ainda, pela ausência de intimação da defesa acerca da virtualização do processo, cerceando seu direito à ampla defesa e ao contraditório; III) a rejeição da denúncia ministerial pois ausente justa causa, nos termos dos arts. 77, alínea “f”, e 78, alínea “a”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Quanto ao mérito, requereu seja reconhecida a atipicidade da conduta, uma vez que o apelante não tinha ciência acerca da suposta falsificação dos atestados, sendo imperiosa a absolvição, nos moldes do artigo 439, alínea “b”, do CPPM; ou, senão assim, seja reconhecida a insuficiência de provas para o enquadramento no delito previsto no art. 315 do Código Penal Militar, sendo imperiosa a absolvição do apelante, nos moldes do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Em suas contrarrazões (evento 302 – AJME), quanto à primeira preliminar, o Ministério Público sustentou que a interceptação telefônica foi pleiteada no bojo do PIC n. 0327.16.000327-0, com cópia integral nos autos 0022619-17.2016.8.13.0327. Extrai-se do requerimento do órgão acusatório que o pedido foi devidamente fundamentado, tendo o nobre promotor narrado o relatório do comandante sobre o envolvimento de militares em numerosos fatos delituosos na região (evento 5, PEÇAS IPM5, página 8). Nesse ponto, salientou que a apuração não era apenas quanto à participação do ora apelante na divulgação de críticas ao Comando, mas também sobre o financiamento, como Presidente da Associação dos Praças no Interior de Minas Gerais, da eleição do militar conhecido como “Cb Rocha”. Aduziu que não há que se falar em ausência dos requisitos para o requerimento da referida interceptação telefônica, uma vez que, no pedido do Ministério Público, ficou evidenciada a justa causa e a imprescindibilidade da medida. Aduziu, também, que a decisão que deferiu o pleito de interceptação telefônica não foi genérica, considerando que o juízo fundamentou a necessidade da quebra do sigilo telefônico ao demonstrar indícios de crimes com conotação política envolvendo o apelante, além de ter fixado o prazo de 15 dias para a sua realização e delimitado a forma como seriam realizadas as degravações e transcrições. Concernente à segunda preliminar, sustentou que a testemunha Juliana Pimenta Ruas El-Aouar prestou depoimento na presença do defensor do réu Nathan, o qual não a contraditou (conforme se vê na ata acostada no evento 94). Nesse aspecto, asseverou que a arguição de nulidade relativa à violação ao direito de intimidade deveria ter sido formulada em momento oportuno, ou seja, até a apresentação das alegações finais, nos termos do art. 504, letra “a”, do CPPM. Salientou que, no caso dos autos, a profissional médica relatou, em seu depoimento, não ter emitido os atestados, bem como informou que a irmã do apelante era sua amiga e possuía livre acesso à sua residência, o que demonstra não haver infringência ao artigo 73 do Código de Ética Médica, porquanto não revelou qualquer informação que tenha obtido por meio da relação médico-paciente; e, no momento em que foi indagada sobre a queixa do apelante na consulta do dia 03/10, respondeu: “é restrito pela ética médica” (evento 94, vídeo 04), preservando a intimidade do apelante. No tocante à terceira preliminar, disse que a decisão de deferimento do pedido de interceptação telefônica foi acostada nos autos (evento 5, PEÇAS IPM5, página 23) e, com base nessa decisão, foi emitido ofício para as operadoras de telefonia com data de 06/09/2016 (evento 5, PEÇAS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 IPM5, páginas 25/26). Quanto ao despacho a que o apelante se refere, aduziu se tratar de novo ofício expedido às mesmas empresas, com data de 27 de setembro de 2016 (evento 5, PEÇAS IPM5, páginas 40/41), o que não foi objeto de contestação pela defesa em momento prévio algum. A respeito da quarta preliminar, aduziu que os prints de WhatsApp juntados aos autos não foram considerados como fundamento para o decreto condenatório, o que afasta qualquer prejuízo para o recorrente. Concernente à quinta preliminar, com base em entendimento jurisprudencial de que a nulidade será reconhecida se houver efetivo e concreto prejuízo à defesa, ressaltou que, por ocasião da virtualização dos autos, houve o cadastramento do representante legal do apelante sem nenhum equívoco e, após a virtualização, a defesa foi intimada da audiência ocorrida no dia 25/06/2021, em que se deu a propositura do acordo de não persecução penal, quando teve ciência da digitalização do processo, tendo sido, dessa forma, plenamente atendidos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Quanto à sexta preliminar, disse que a justa causa da denúncia se refere à existência de lastro probatório mínimo para a propositura da ação, o que ficou comprovado no caderno investigatório nos termos exigidos pelos artigos 77 e 78, ambos do CPPM. No que diz respeito ao mérito, aduziu que as provas da autoria e materialidade são incontestáveis. Disse que a médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar relatou que a consulta referente ao dia 3 de outubro de 2016 efetivamente ocorreu, tendo ela concedido atestado ao apelante, contudo não emitiu os demais atestados. Acrescentou que a referida testemunha afirmou que a irmã do apelante confessou ter pegado os atestados na residência dela (testemunha) e que os assinou a pedido do seu irmão Nathan – aproveitando-se do seu livre acesso – por possuir as chaves da residência, conforme declarou no evento 94, vídeo 04. Alegou que a informante Nathamires, irmã do apelante, confirmou que possuía folhas em branco assinadas e carimbadas pela médica, todavia afirmou que os atestados eram feitos por ela mediante orientação da médica, conforme evento 188, vídeo 02. Destacou que, contrariando o depoimento da irmã do apelante, a testemunha Andrine Alves, que trabalhou como secretária para Juliana El-Aouar, informou que a médica não realizava consulta via telefone e que somente dava instrução caso o paciente precisasse; e, ainda, afirmou que o apelante foi uma vez ao consultório (evento 9, vídeo 05). Argumentou que os atestados foram submetidos a perícia grafotécnica, a qual confirmou que apenas no atestado com data de 03/10/2016 os lançamentos manuscritos são de autoria de Juliana Pimenta Ruas El-Aouar (evento 5, peças IPM14, fls. 671/673). Alegou, por fim, que existem nos autos provas cristalinas que evidenciam que o acusado Nathan fez uso consciente e reiterado de documentos falsos, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. Requereu seja mantida a condenação do apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A douta e culta procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, em parecer juntado no evento 7 - TJM, manifestou pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição de todas as preliminares arguidas e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª Instância que condenou o ex-Cb PM Nathan Rodrigues Ferreira nas sanções do artigo 315 do Código Penal Militar (por 5 vezes), combinado com o artigo 71 do Código Penal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos e os requisitos de sua admissibilidade. A denúncia traz a narrativa de que, nos dias 7 e 13 de abril de 2016, 25 de maio de 2016, 11 e 23 de julho de 2016 e 10 de setembro de 2016, no Núcleo de Assistência à Saúde do 19º BPM, em Teófilo Otoni/MG, o ex-militar Natham Rodrigues Ferreira usou documentos particulares falsificados, atestando contra a administração e os serviços militares. Segundo elementos indiciários, os atestados médicos falsos, apresentados ao Núcleo de Assistência à Saúde do 19º BPM e utilizados pelo ex-militar, foram confeccionados por sua irmã, Sra. Nathamires Rodrigues Ferreira, a qual confessou a emissão desses atestados falsos para seu irmão, fazendo-se passar pela médica Dra. Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, pessoa com quem a Sra. Nathamires guardava, antes do início desta investigação policial militar, uma notória relação de amizade e contatos pessoais diários. Após regular tramitação do processo, o ex-Cb PM Nathan Rodrigues foi condenado pela prática do crime previsto no art. 315 do CPM, uso de documento particular, por 5 (cinco) vezes. A pena foi fixada em 1 (um) ano de reclusão para cada um dos 5 (cinco) delitos em que se deu a condenação e, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), reconheceu-se a continuidade delitiva nos termos do art. 71 do CP, aumentando a pena em 1/3 (um terço), perfazendo o total de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. Em suas razões recursais, o apelante suscita seis preliminares, a cuja análise individual passo a seguir. 1) Do pedido de desentranhamento das provas obtidas através da interceptação telefônica. Sobre essa preliminar, o meritíssimo juiz de direito “a quo” constou em sentença as razões de sua rejeição: Preliminarmente a defesa arguiu a nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica constante do evento 5, documento 5, fls. 23, em razão da falta procedimento investigatório. O CPJ decidiu que a interceptação telefônica constante dos autos se constitui em prova válida notadamente porque foi proferia por juiz competente. A decisão consta do evento 5, arquivo 5, fls. 23, tendo o Ministério Público se manifestado no evento 5, arquivo 3, fls. 10 a 12. Analisando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 os autos, é de se perceber que o Ministério Público apresentou requerimento pela interceptação telefônica perante o juízo da Vara Criminal de Itambacuri/MG (evento 5, peças ipm 3, fls. 10-12) em razão da investigação que estava em curso por meio do PIC 0327.16.000327-0, instruído com cópia integral dos autos n. 0022619-17.2016.8.13.0327, medida cautelar que tramitou na Vara Criminal da Comarca de Itambacuri/MG. No pedido, o Parquet justificou a necessidade da medida narrando o relatório do comandante sobre o envolvimento de militares em uma sucessão de crimes de conotação política e dentre eles, o denunciado. A decisão acostada no evento 5, peças ipm 5, fls. 23 reconheceu a legalidade do pedido e deferiu a medida. Observa-se, portanto, que não há que se falar em “pesca probatória” por meio da interceptação telefônica, notadamente porque já havia sido deflagrado um procedimento investigatório que estava em curso por meio do PIC 0327.16.000327-0. O que se percebe é que houve um encontro fortuito de elementos probatórios, pois, por meio do PIC instaurado para apurar outros fatos nos autos n. 0022619-17.2016.8.13.0327, casualmente, foram identificadas conversas que apontaram indícios da prática dos delitos imputados ao denunciado nestes autos. Desta forma, o CPJ indeferiu o pedido da defesa consistente na primeira preliminar aventada e assim reconhece a licitude da interceptação telefônica indeferindo assim o pedido de seu desentranhamento dos autos. É de se notar que a presente preliminar foi reiterada na sessão de julgamento, tendo em vista que tal pedido já havia sido formulado no evento 264 dos autos e apreciado por ocasião da sessão de julgamento antes do seu início, tendo dos fundamentos da decisão sido registrados na ata. Consoante se extrai dos documentos juntados nos autos a partir da página 10 do evento 5 – PEÇAS IPM3, incluindo os documentos acostados no evento 5 – PEÇAS IPM4 à página 78 do evento 5 – PEÇAS IPM5, a interceptação telefônica foi requerida pelo Ministério Público como aprofundamento das investigações originadas no PIC 0327.16.000327-0. Extrai-se do requerimento do Ministério Público o envolvimento de militares em numerosos fatos delituosos na região, em virtude de conflitos de conotação eleitoral – nestes incluído um suposto roubo, com a perseguição policial que levou à morte de dois civis que seriam os autores do referido delito (evento 5, PEÇAS IPM5, páginas 17/31). A participação do apelante não estava delimitada somente à divulgação de críticas ao comando, incluindo possível financiamento, como presidente da Associação dos Praças no Interior de MG, visando à eleição de um militar (Cb Rocha) a vereador local. Transcrevo trechos do pedido ministerial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio de seu Órgão de Execução abaixo assinado, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, à presença de Vossa Excelência, expor para, ao final requerer, os seguintes fatos e fundamentos. Trata-se de pedido do Comandante da 15ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais para que o Ministério Público represente pela decretação de INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, tendo como objetivo apurar uma sucessão de crimes em Jampruca, envolvendo policiais militares do município. No relatório, o Comandante informou que dos fatos surgiu a notícia de que o crime teria conotação política, como forma de provocar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 determinadas pessoas ligadas à política local, uma vez que uma das vítimas, Cabo Rocha, é atualmente vereador na cidade e pretende candidatar-se a Prefeito e que, “com isso, estaria utilizando desse artifício, mesmo colocando em risco a situação de outros militares e demais vítimas, como forma de se beneficiar de tal situação. Informou, ainda, haver, inclusive, recursos da Associação dos Praças no Interior de Minas Gerais, financiando pelo Presidente da referida Associação. CB PM Nathan Rodrigues Ferreira, para eleger o militar Cabo Rocha". Consta, ainda, que, após a ocorrência dos fatos, o CB Nathan compareceu ao Município de Jampruca e contatou o Cabo Rocha e demais militares envolvidos, tendo postado, na sequência, mensagens e vídeos de apoio nas redes sociais, além de tecer críticas à atuação do Comandante da 15ª RPM. Ressalta-se que, durante a perseguição da Polícia Militar com os autores, houve troca de tiros, vindo a óbito Marcos Mayque Ribeiro da Silva e Roberto Sant'Ana Carvalho. [...] Houve a demonstração dos requisitos legais para o requerimento da referida interceptação telefônica, tendo sido evidenciadas a justa causa e a imprescindibilidade da medida adotada pelo Ministério Público. De igual forma, o Juiz de Direito da comarca de Itambacuri/MG apresentou fundamentação em sua decisão no sentido de acolher o pedido ministerial de quebra de sigilo de dados e de comunicações telefônicas ou a necessidade da quebra de sigilo telefônico (decisão acostada na página 23 do evento 5 – PEÇAS IPM5). Diante da regularidade da autorização judicial para a quebra de sigilo de dados e de comunicação telefônica, não vejo como acolher as razões suscitadas pelo apelante sobre o encontro fortuito do crime, porquanto não há necessidade de existir conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado. Nesse sentido, já decidiu o colendo superior Tribunal de Justiça, a saber: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. FRAUDE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CRIME MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO AFETO AO TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONEXO A HOMICÍDIO IMPUTADO EXCLUSIVAMENTE AOS CORRÉUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. HIPÓTESE DE DESCOBERTA FORTUITA DE PROVAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OFENSA À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. VÍCIOS INTEGRATIVOS INEXISTENTES. 1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Na decisão embargada, destacou-se que os acusados estavam sendo acusados de fraude processual por terem supostamente inovado artificiosamente o local do crime, plantando uma arma de fogo ao lado do corpo da vítima já falecida, para fim de justificar o homicídio antes praticado com base em tese de legítima defesa. 3. Apesar de o embargante ter se reportado ao entendimento perfilhado pela Terceira Seção, no julgamento do CC 167537/RS, não logrou impugnar adequadamente a conclusão no sentido de que o crime havia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 sido praticado em detrimento da administração da justiça comum, competente, portanto, para apreciar o crime conexo contra a vida. Aplicável, por analogia, a Súmula 283/STF. 4. A interceptação telefônica foi judicialmente autorizada nos autos do Inquérito Policial. Contudo, nas razões do especial, o Recorrente não impugnou a argumentação relativa ao encontro fortuito de provas que indicavam a prática de outro crime, o de fraude processual, ou seja, não refutou todos os fundamentos suficientes à manutenção da decisão recorrida, a atrair, também, a Súmula 283/STF. 5. Não é ilícito o uso de prova decorrente do seu encontro fortuito, sendo válidos os elementos obtidos casualmente, por ocasião do cumprimento autorizado de medida de obtenção de prova relativa a outro delito, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e que este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova, de forma que aplicável o óbice da Súmula 83 do STJ. 6. Quanto à alegada violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal, verifica-se que o embargante também deixou de refutar todos os fundamentos suficientes à manutenção da decisão recorrida, a igualmente atrair, por analogia, a Súmula 283/STF. 7. Tendo o acórdão reconhecido a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos delitos amparado não somente na prova colhida na interceptação telefônica, como também nos depoimentos das testemunhas, esta Corte Superior fica impedida de rever o posicionamento adotado, diante da aplicação da Súmula 7/STJ. 8. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal". (AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021) 9. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.933.067/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.) Nesses termos, rejeito a preliminar arguida. 2) Da suposta violação ao princípio da dignidade e intimidade. A preliminar versa sobre a alegação de impossibilidade de a senhora Juliana Pimenta Ruas El-Auoar figurar como testemunha no referido processo penal, considerando que o apelante teria sido seu paciente. Sem razão o apelante. Segundo constou na ata de audiência de oitiva de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, realizada em data de 31 de janeiro de 2022, a médica Dra. Juliana Pimenta Ruas El-Aouar foi ouvida sobre elementos relevantes aos esclarecimentos dos fatos descritos na denúncia sobre a validade e autenticidade dos atestados médicos apresentados pelo apelante à Corporação Militar para justificar o seu afastamento do serviço. Verifica-se que, em seu depoimento, a testemunha afirmou que não emitiu os atestados e reafirmou as declarações sobre a relação de amizade que tinha com a irmã do militar, ora apelante, a qual tinha livre acesso à sua residência. Não houve revelação de fato do qual tinha conhecimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 em virtude do exercício de sua profissão, proveniente da relação médico-paciente. Nesse aspecto, conforme destacado pela nobre representante do Ministério Público, quando a testemunha foi indagada sobre a real queixa do apelante na consulta do dia 03/10, ela respondeu que “é restrito pela ética médica” (evento 94, vídeo 04, aos 5 minutos e 27 segundos). Pelas razões acima expostas, não vislumbro a alegada violação ao princípio da dignidade ou a infringência ao art. 73 do Código de Ética Médica (Resolução CFM n. 2.217, de 27 de setembro de 2018). Ademais, a oitiva da testemunha se deu na presença do defensor do apelante, que não contraditou a testemunha no momento devido e sequer arguiu o suposto vício em suas alegações finais (art. 504, letra “a”, do CPPM), estando precluso o direito de arguir a suposta nulidade. Dessa feita, no meu modesto entendimento, não há vício na tomada de depoimento da testemunha Juliana Pimenta Ruas El-Auoar. 3) Da suposta ausência de renovação de autorização de interceptação telefônica. Essa preliminar trata-se de inovação, matéria não alegada pelo apelante. Segundo disposições do art. 504, letra “a”, do CPPM: Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas: a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas; Ocorre que o apelante não arguiu o suposto vício em sede de alegações finais, estando precluso o direito de suscitá-la em sede de razões recursais. Nesse sentido, tem-se o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE DE ACESSO À MÍDIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSA NULIDADE OCORRIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de ofensa à Súmula vinculante n. 14, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 2. Na hipótese, em que pese as mídias não estarem anexadas aos autos, a defesa não requereu a sua juntada durante a instrução da ação, o fazendo apenas por ocasião do julgamento da sessão plenária. 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. Assim, razão não assiste à defesa, na medida em que conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que inocorreu nos autos, na medida em que havia disponibilidade da íntegra das transcrições e que o acusado havia confessado a prática criminosa. 5. Cumpre registrar que o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo. 6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais, 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 710.305/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) HABEAS CORPUS. ARTS. 317 (TRÊS VEZES) E 288 (UMA VEZ) DO CÓDIGO PENAL E 1.º DA LEI N. 9.613/98 (SEIS VEZES). INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS LEGALMENTE AUTORIZADAS NO PROCEDIMENTO CRIMINAL ANTERIOR, CONEXO. VALIDADE DA PROVA ENCONTRADA FORTUITAMENTE. SERENDIPIDADE. INVESTIGAÇÃO DO MESMO GRUPO CRIMINOSO. LEGITIMIDADE DA DECRETAÇÃO E DAS RENOVAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA N. 661 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES NÃO DEDUZIDAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCOGNOSCIBILIDADE, NESSA PARTE. MÉRITO DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Ainda que o investigado não tenha sido referido no decreto judicial autorizador de interceptações telefônicas, apuração criminal iniciada a partir de elementos probatórios acidentais nelas obtidos é juridicamente válida, por se tratar de encontro fortuito de provas (serendipidade). 2. A indispensabilidade da interceptação telefônica pode ser posteriormente compreendida pelo Julgador, ao concluir que somente a ação controlada inicialmente deferida não se mostraria suficiente à devida investigação dos fatos. 3. Hipótese na qual a imprescindibilidade das interceptações é também demonstrada com lastro na necessidade de resguardar a eficácia e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 segurança dos investigadores, Policiais Federais, porque vários dos investigados eram policiais. Outrossim, na decisão é clara a delimitação objetiva do conteúdo do que seria apurado. 4. Segundo entendimento jurisprudencial, para a legitimidade das prorrogações das interceptações telefônicas basta o esclarecimento de que os motivos para decretação inicial mantêm-se presentes. Tais atos prescindem de fundamentação minuciosa. 5. O Supremo Tribunal Federal, no leading case em que reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica (RE 625.263-RG, Rel. Ministro GILMAR MENDES; Tema n. 661), "não determinou a suspensão das ações que versavam sobre a matéria" (STF, Rcl 25.676, Rel. Ministro EDSON FACHIN, decisão monocrática, julgado em 10/12/2016, DJe 19/12/2016). 6. "As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão" (STF, AgRg no RHC 133.530, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/09/2016, DJe 06/10/2016). 7. Mérito do parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 497.425/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.) Por estar preclusa a matéria, rejeito essa preliminar arguida. 4) Da suposta nulidade dos “prints” das mensagens de WhatsApp, constantes do evento 10 – OUT1 A OUT51. Sobre tal preliminar, o meritíssimo juiz de direito “a quo” constou em sentença as razões de sua rejeição: Como 3ª preliminar disse que os arquivos constantes do evento 10 dos autos são prints que não passaram pela validação do disposto no artigo 439 do CPC. O CPJ entendeu que os “prints” não serão considerados como elementos de prova para a análise do mérito destes autos, razão pela qual entendeu não ser necessário o desentranhamento deles uma vez que eles não irão influir no conteúdo da decisão. Os “prints” das mensagens do WhatsApp não foram considerados como provas para a formação do convencimento do egrégio Conselho Permanente de Justiça. Não há que se apreciar a suposta nulidade porquanto não houve prejuízo à defesa do apelante porque os documentos não foram apreciados pelo juízo “a quo”. Rejeito a preliminar arguida. 5) Da suposta violação aos arts. 12, § 5°, da Lei n. 11.419/2006, 14 e 6°, II, da Resolução n. 234/16 do CNJ (error in procedendo) inobservância do disposto nos artigos 8°, 11, 189 e 205, 3°, do CPC, diante da ausência de intimação da defesa acerca da virtualização do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 processo, configurando o cerceamento do direito de defesa e ofensa ao princípio da publicidade. Sobre tal preliminar, o meritíssimo juiz de direito “a quo” constou em sentença as razões de sua rejeição: Como 2ª preliminar disse que a defesa não foi intimada da digitalização dos autos. Vale registrar que no evento 44, após a virtualização dos autos, a defesa foi intimada da data da audiência que ocorreu em 25/06/2021, no evento 62, ocasião em que o acusado foi instado a se manifestar sobre a proposta do acordo de não persecução penal, tendo também tomado ciência dos autos digitalizados, assim como os autos físicos permaneceram em secretaria à disposição das partes para qualquer conferência ou análise. O CPJ decidiu, por unanimidade de votos, que não houve nenhum prejuízo à defesa com o ato da digitalização, indeferindo assim o pedido constante da segunda preliminar. Em conformidade com o decidido na instância “a quo”, após a virtualização dos autos, as respectivas defesas dos militares foram intimadas da data da audiência em que se analisaria o acordo de não persecução penal. Na audiência realizada em 25 de junho de 2021 (evento 62 – ATA1), fez-se presente aos autos a Doutora Aline Peres de Araújo Barcelos, na condição de patrocinadora da defesa do ex-PM Natathan Rodrigues Ferreira. Verifica-se que, nessa oportunidade, o apelante teve ciência da digitalização dos autos, inclusive, manifestou-se, expressamente, em não aceitar os termos do acordo de não persecução penal. De fato, conforme ressaltou a nobre representante do Ministério Público, em suas contrarrazões ao recurso de apelação, quando os autos foram virtualizados, certificou-se o cadastramento do representante legal do apelante no evento 15. Considero que não há qualquer vício decorrente da não abertura imediata dos autos após a virtualização e que o apelante não foi capaz de demonstrar prejuízo decorrente desse ato processual, motivos pelos quais rejeito a preliminar arguida. 6) Do pedido de rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Cumpre salientar que a denúncia, por se tratar de mera notícia apresentada em juízo acerca da ocorrência, em tese, de fato típico e antijurídico, não se reveste dos mesmos elementos de convicção exigidos quando da prolação de uma sentença condenatória. O órgão acusador deve oferecer elementos probatórios mínimos que assegurem a viabilidade da narrativa apresentada e permitam, de plano, identificar a ocorrência de fato típico, assim como apresentar indícios que autorizem associar o fato aos denunciados, como ocorreu no caso em tela. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Ademais, consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a superveniência da sentença penal condenatória torna superada a análise da alegação de inépcia da denúncia: [...] 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a superveniência da sentença penal condenatória esvai a análise de inépcia da denúncia, porque viabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, não mais existindo mera acusação em face do acusado, mas a definição de sua culpa, em sentença, que passa a ser passível de enfrentamento recursal. [...] (AgRg no AREsp 1626777/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DEMAIS REQUISITOS LEGAIS PRESENTES IN CASU. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO- PROBATÓRIO. 1. Com efeito, "a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente" (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017). 2. Não há nulidade na decisão proferida por autoridade competente, nos moldes do determinado na Lei n. 9.296/1996, que, embora sucinta, autoriza a interceptação telefônica, apontando dados essenciais legitimadores da medida; "além de ter indicado pontualmente os indícios de autoria, destacou que a própria dinâmica da atuação criminosa demonstrava a inevitabilidade do deferimento da medida... O longo período pelo qual se estendeu a manutenção da quebra alinha-se à gravidade dos fatos e à magnitude da atuação do grupo investigado, o que tornou imprescindível a sua prorrogação por quase dois anos" (fls. 69-70). Precedentes. 3. Esta Corte possui entendimento, segundo o qual "a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, a "requerimento" tanto da autoridade policial, na investigação criminal, quanto do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução penal (..) a "requerimento" da autoridade policial na investigação criminal, o que é permitido pela lei e acolhido pela jurisprudência" (RHC n. 84.426/DF, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/10/2018 ). 4. Soma-se a isso que o Supremo Tribunal Federal, em recurso repetitivo, Tema n. 661, decidiu que até mesmo as eventuais sucessivas decisões de prorrogação das interceptações telefônicas são válidas, desde que sob fundamentação igualmente adequada, in verbis: "O Tribunal (..) apreciando o tema 661 da repercussão geral (..) fixou a seguinte tese: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 2º da Lei n. 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto" (RE n. 625263, Tribunal Pleno, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/3/2022, pendente de publicação.) 5. Na espécie, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam haver indícios suficientes de autoria e materialidade que culminaram na condenação do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. Concluir em sentido contrário, contudo, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 701.540/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.) Por tais razões, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia. MÉRITO No mérito, entendo que não assiste razão ao apelante, vez que as provas produzidas nos presentes autos mostraram a procedência total da imputação contida na denúncia. O delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM) encontra-se tipificado como “Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os artigos anteriores”. No que tange à materialidade do delito de uso de documento falso, é necessário que haja comprovação do uso do documento e que o agente tenha conhecimento de que este documento é falso. Nesse ponto, o objeto material do crime consiste de seis atestados médicos que teriam sido emitidos pela Doutora Juliana Pimenta Ruas El-Aouar em favor do apelante, o ex-militar Nathan Rodrigues Ferreira. A referida médica foi ouvida em juízo (evento 94, VÍDEO 4). Nessa ocasião, ratificou as declarações prestadas em IPM; confirmou que a única consulta realizada por ela é datada de 4 de outubro de 2016, ocasião em que efetivamente emitiu o atestado, provavelmente com erro material na data, em que se constou o dia 3 de outubro; afirmou que não foi responsável pelos atestados emitidos em datas anteriores a tal consulta; esclareceu que a irmã do apelante, senhora Nathamires, possuía livre acesso a sua residência e possuía, inclusive, as chaves do local; e, ainda, informou que não emitiu os demais atestados e que a irmã do apelante confessou a ela que pegou os atestados em sua residência e ainda disse que os atestados foram assinados a pedido do apelante. A testemunha Andrine Alves Miranda, secretária da médica Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, ouvida em juízo, ratificou o depoimento prestado em IPM, afirmando que a médica não realizava consulta via telefone e que somente dava instrução caso o paciente precisasse; afirmou que se recorda de um programa de computador e uma agenda manual em que se anotava o horário e a data em que o paciente era atendido; e ainda, que o apelante foi ao consultório uma única vez (evento 9, VÍDEO 05). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 A agenda registrada no programa do computador mencionado pela testemunha Andrine Alves Miranda foi juntada nas páginas 53/68 do evento 5 – PEÇAS IPM8, consistente em um relatório extraído junto ao “software” HiDoctor 8.0 (Tecnologia utilizada na organização de consultórios médicos), contendo a relação nominal de todos os pacientes atendidos na Clínica Médica Akro Medicina da Mente, pertencente à Dra. Juliana Pimenta Ruas El-Aouar, no período de 1º/09/2016 a 31/12/2016, em que consta registrado que o ex-militar, então Cb PM Nathan Rodrigues Ferreira, consultou-se pela primeira vez na referida clínica médica, no dia 4 de outubro de 2016. Realizou-se um exame pericial de autenticidade gráfica tendo como objeto os atestados apresentados pelo apelante à Administração Militar. A citada perícia teve como objetivo pesquisar a autenticidade gráfica dos espécimes de assinatura questionados em face do padrão da titular e a autoria material dos lançamentos questionados em face do padrão disponível. Foram elaborados dois laudos. Extraem-se do laudo n. 2017-024-000210-024-005992900-23 (evento 5 – Peças IPM 14, páginas 75/77, as informações seguintes: MATERIAL EXAMINADO CONJUNTO MOTIVO 1 – Três (03) Atestados produzidos em folha de papel com o timbre HOSPITAL Bom Samaritano ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BOM SAMARITANO HOSPITAL BOM SAMARITANO TEÓFILO OTONI apresentando lançamentos manuscritos, em nome de “Nathan Rodrigues Ferreira”, contendo entre outros, dados relativos aos dias de afastamento e data, a saber: a) “05 (cinco)”, “Teófilo Otoni, 07 de abril de 2016”; b) “06 (seis)”, “Teófilo Otoni, 13 de abril de 2016”; c) “02 (dois)”, “Teófilo Otoni, 11 de julho de 2016”. Cada documento exibe, ao final, um espécime de rubrica ilegível acompanhado de carimbagem com os dizeres “Dra. Juliana Pimenta Ruas El-Aouar CRMMG 66354 CONTROLE 4951581”. 2. Três (03) Atestados Médicos produzidos em folha de papel com o timbre “AKRO MEDICINA DA MENTE apresentando lançamentos manuscritos, em nome de “Nathan Rodrigues Ferreira”, contendo entre outros, dados relativos aos dias de afastamento e data, a saber: a) “20 (vinte)”, “Teófilo Otoni, 25 de maio de 2016”; b) “07 (sete)”, “Teófilo Otoni, 10 de setembro de 2016”; c) “30 (trinta)”, “T. Otoni, 03/10/16”. Cada documento exibe, ao final, um espécime de rubrica ilegível acompanhado de carimbagem com os dizeres “Dra. Juliana P. Ruas El Aouar CRMMG 66354 Psiquiatria” ou “Dra. Juliana Pimenta Ruas El-Aouar CRMMG 66354 CONTROLE 4951581”. 3. Atestado produzido em folha de papel com o timbre “SUS Sistema Único de saúde Teófilo Otoni Secretaria Municipal de Saúde Prefeitura de Teófilo Otoni apresentando lançamentos manuscritos, em nome de “Nathan Rodrigues Ferreira”, dias de afastamento “02 (dois) e data “Teófilo Otoni, 23/07/16”, dentre outros dados. O documento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 exibe, ao final, um espécime de rubrica ilegível acompanhado de carimbagem com os dizeres “Dra. Juliana P. Ruas El Aouar CRMMG 66354 Psiquiatria”. [...] RESULTADOS DOS EXAMES Primeiramente as peritas esclarecem que viram impossibilitadas de concluir acerca da autenticidade dos espécimes de rubrica atribuídos a Juliana Ruas El-Aouar, lançados nos sete Atestados descritos no tópico Conjunto-Motivo, haja vista a inadequabilidade qualitativa de seu padrão encaminhado, devendo tal material conter a identificação e a reprodução, em quantidade mínima de 50 repetições, do espécime de rubrica convencionalmente utilizado pela titular. Juliana Pimenta Ruas El-Aouar é a autoria material dos lançamentos manuscritos encontráveis no Atestado descrito no item 2c do tópico Conjunto-Motivo, datado como “T. Otoni, 03/10/16”, face aos seguintes e principais elementos convergentes levantados no confronto com seu padrão gráfico apresentado: morfogênese dos símbolos alfabéticos “A”, “E”, “D”, “C”, “t”, “p”, “s”, “r”, “a”; aspecto geral de grafismo. Não foram levantados elementos de valor pericial para imputar a Juliana Pimenta Ruas El-Aouar a autoria material dos dizeres lançados nos demais documentos descritos no tópico Conjunto-Motivo (itens 1ª, 1b, 1c, 2ª, 2b e 3). Novo exame pericial complementar realizado (Laudo n. 2017-024-000210-024-006401962-58) ratificou o laudo anterior e acrescentou ao resultado dos exames o seguinte: Em que pese a complementação do material gráfico da titular e os esforços despendidos pelos signatários, não foi possível a emissão de uma conclusão categórica acerca da autenticidade dos espécimes de rubrica atribuídos a Juliana Pimenta Ruas El – Aouar, haja vista a natureza dos lançamentos questionados, compostos por traços singelos, de campo gráfico exíguo e desprovidos de símbolos alfabéticos convencionais, que não oferecem elementos técnicos suficientes para sustentar uma conclusão, aliada à grande variação gráfica observada em seus padrões oferecidos. Perceba que o exame pericial comprova a validade do atestado emitido no dia 03/10/2016 e conclui que os dizeres constantes nos demais não podem ser atribuídos a Doutora Juliana. Nathamires Rodrigues Ferreira admitiu que escrevia os atestados conforme consta no evento 188, VÍDEO 02. Quanto às rubricas constantes nos atestados, não há uma conclusão sobre a autoria, exclusão ou confirmação de serem da testemunha, o que, no meu entendimento, em nada prejudica a conclusão pela prática do delito de uso de documento falso pelo apelante. A prova oral é conclusiva. O delito de uso de documento falso é autônomo e independente do de falsificação de documento, considerando que seja necessário somente que o agente tenha conhecimento da adulteração do documento e dele venha a fazer uso. O apelante tinha ciência da falsidade dos documentos quando fez uso deles, haja vista não terem sido realizadas as consultas pela médica Juliana naquelas datas, excetuando a do mês de outubro/2016. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Não vejo como prosperarem as argumentações do apelante porque resta clara a configuração do delito previsto no art. 315 do CPM. Assim, nego provimento ao recurso da defesa para manter a r. sentença de Primeira Instância. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de setembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator